Tribunal: TJBA
Processo: 8023517-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023517-02.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADAEMBARGADA: ROSANNA MAGALHAES BARBOSA

Advogado(s)
:
CAMILA DIAS AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DO JULGAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO PELO RELATOR. ART. 932, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. O Embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que, antes do julgamento do recurso, as partes haviam comunicado a celebração de acordo extrajudicial e requerido sua homologação, circunstância que não foi apreciada pelo órgão colegiado, postulando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para homologação da transação e extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar petição informando a celebração de acordo extrajudicial protocolada antes do julgamento da apelação e, em caso positivo, se é cabível a homologação da autocomposição pelo Relator, com a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes.

4.

As partes protocolam petição comunicando a celebração de transação extrajudicial, acompanhada do respectivo termo de acordo, antes da disponibilização do acórdão que julgou a apelação.

5.

O acórdão embargado é proferido posteriormente à comunicação do acordo, sem examinar o fato superveniente apto a esvaziar o objeto do recurso, configurando omissão.

6.

O instrumento de transação encontra-se devidamente assinado pelas partes e por seus patronos com poderes para transigir, prevendo pagamento de quantia certa, cancelamento do contrato discutido, baixa de restrições creditícias, quitação recíproca e renúncia a prazos recursais.

7.

Compete ao Relator homologar autocomposição das partes, nos termos do art. 932, I, do CPC, especialmente quando o processo se encontra sob jurisdição do Tribunal em razão de recurso pendente de julgamento.

8.

A autocomposição comunicada antes do julgamento colegiado deve ser apreciada pelo Tribunal, ainda que a petição tenha sido originalmente endereçada ao juízo de primeiro grau, por se tratar de ato a ser praticado no âmbito da instância recursal.

9.

Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão anterior, homologar o acordo e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de petição que comunica acordo extrajudicial protocolado antes do julgamento do recurso.

2.

Compete ao Relator homologar autocomposição celebrada pelas partes quando o processo se encontra sob jurisdição do Tribunal, nos termos do art. 932, I, do CPC.

3.

A homologação de acordo celebrado pelas partes enseja a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 932, I; 487, III, “b”; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8023517-02.2021.8.05.0080
, sendo Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
e Embargada
ROSANNA MAGALHAES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09